Tribunal: TJSP
Processo: 1055761-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
r no 116/03 (artigos 3o e 4o) - De acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do Recurso Especial no 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador - Obrigação do tomador de reter na fonte o ISS incidente sobre serviços de prestadores estabelecidos em outros Municípios e não inscritos no Cadastro de Empresas de Fora do Município (CPOM) Art. 9o-A, § 2o, da Lei Municipal no 13.701/03 – Sentença mantida – Recurso Improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1055761-73.2019.8.26.0053; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/03/2021

Data de publicação:

12/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO: Ação Ordinária - ISSQN – Empresa com sede em Manaus, onde prestou seus serviços para empresa de São Paulo – Discussão acerca de qual o Município competente para a cobrança - Lei Complementar no 116/03 (artigos 3o e 4o) - De acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do Recurso Especial no 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C, do

Ementa:
APELAÇÃO: Ação Ordinária - ISSQN – Empresa com sede em Manaus, onde prestou seus serviços para empresa de São Paulo – Discussão acerca de qual o Município competente para a cobrança - Lei Complementar no 116/03 (artigos 3o e 4o) - De acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do Recurso Especial no 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador - Obrigação do tomador de reter na fonte o ISS incidente sobre serviços de prestadores estabelecidos em outros Municípios e não inscritos no Cadastro de Empresas de Fora do Município (CPOM) Art. 9o-A, § 2o, da Lei Municipal no 13.701/03 – Sentença mantida – Recurso Improvido.